Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTES. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. CADEIA POSSESSÓRIA. DOCUMENTO FALSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de interdito proibitório. 1.1. Pretensão do autor de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminar de error in judicando e ausência de fundamentação. Transcreve a petição dos embargos declaratórios em seu inteiro teor e discorre acerca da necessidade da fundamentação das decisões judiciais.

2. Da preliminar de error in judicando – rejeição. 2.1. Compete ao juiz apreciar as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 2.2. O magistrado deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, inc. IX, cujo texto é reproduzido pelo art. 11 do CPC. 2.3. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.4. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja omissão, contradição ou erro no julgamento, sobretudo porquanto se verifica que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas.

3. Por diversas vezes e de maneira ostensiva, o apelante exige que o julgador traga provas aos autos. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.1. Cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. Não cabe à parte transferir esse ônus ao magistrado. A produção de prova de ofício não se trata de um poder-dever do juiz, isto é, não se trata de um ônus a este legalmente atribuído em qualquer situação. 3.2. A presente demanda envolve direito essencialmente disponível não se vislumbrando, neste cenário, qualquer obrigação de o juiz substituir as partes no cumprimento dos seus ônus probatórios previstos no art. 373 do CPC. 3.3. Mais de uma vez, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 3.4. Considerando que o autor se omitiu quanto ao interesse na produção de novas provas, não pode ele posteriormente visar a cassação da sentença, que julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas, em razão da proibição de comportamento contraditório.

4. A solução da demanda carrega matéria simples de ser arguida: o autor sustentou a suposta cadeia possessória em documento comprovadamente falso. Posteriormente, o apelante juntou instrumento particular de cessão de direitos firmado em 14/07/2020. Os requeridos apresentaram cadeia possessória diversa. 4.1. Os argumentos lançados na sentença se encontram coesos e lógicos, demonstrando especificamente os motivos pelos quais o autor não logrou êxito em comprovar sua posse sobre o imóvel, ou sequer que tenha sido molestado em sua suposta posse, uma vez que as fotografias juntadas não demonstram a localização ou individualização dos imóveis. 4.2. É evidente que a sentença foi proferida em consonância com as provas produzidas nos autos.

5. Não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.1. Os argumentos lançados no apelo (cópia dos embargos de declaração opostos em face da sentença) merecem ser rechaçados, a uma porque a sentença fundamentou suas razões de decidir nos fatos e provas coligidas aos autos, a duas porque o autor não logrou êxito em comprovar a posse e a citada turbação.

6. Da litigância de má-fé – condenação. 6.1. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 6.2. É correto asseverar que a conduta aqui retratada se enquadra na hipótese prevista no inciso II, do art. 80, do CPC, caracterizando-se, assim, litigância de má-fé, eis que o autor utilizou documento comprovadamente falso com vistas a comprovar a cadeia possessória do imóvel. 6.3. Assim, restam caracterizados o dolo e a má-fé processuais do autor/apelante, devendo, por isto, pagar multa, no caso estipulada em 2% sobre o valor corrigido da causa (fixado em R$ 480.000,00), nos termos do art. 81 do CPC.

7. Apelo improvido.